Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento para autorizar o levantamento de verbas trabalhistas do falecido e indeferir o decote de parcelas pagas de financiamento de veículo não comprovadas pela inventariante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, no que se refere ao indeferimento do pedido da inventariante de prazo para juntada de documentos comprobatórios do alegado pagamento de parcelas do financiamento do veículo Renault Scenic.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa e clara quanto ao indeferimento do pedido de decote das parcelas do financiamento, por ausência de comprovação inequívoca dos pagamentos e pelo lapso temporal superior a dez anos sem a juntada de documentos, caracterizando preclusão consumativa.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.